Tribunal: TJPA
Processo: 0807770-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10678 - Sequestro de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807770-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO FORMAL NA EXPEDIÇÃO DE RPV. PODER-DEVER DO JUIZ DE SANEAR O FEITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, revogou anterior ordem de sequestro de verbas públicas e determinou a renovação dos atos de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

2. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de vício formal na expedição da RPV, especificamente a ausência de prévia intimação das partes para manifestação sobre o teor da requisição e a falta de indicação dos dados bancários do credor, em desacordo com as normativas aplicáveis.

3. A ordem de sequestro, ora revogada, havia sido deferida em razão do inadimplemento do Estado do Pará no pagamento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo, no prazo legal de dois meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a autoridade judicial pode, de ofício, anular atos processuais e revogar decisão anterior de sequestro de verbas públicas, não impugnada por recurso, para sanar vício formal na expedição de Requisição de Pequeno Valor, ou se tal matéria estaria acobertada pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O poder de direção do processo, conferido ao magistrado pelo art. 139 do Código de Processo Civil, abrange o dever de zelar pela regularidade dos atos processuais, permitindo a correção de ofício de vícios que comprometam a validade e a eficácia da prestação jurisdicional.

6. A correta expedição de Requisição de Pequeno Valor constitui matéria de ordem pública, pois envolve a aplicação de recursos públicos e segue um rito procedimental estrito, disciplinado por resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Como tal, não se sujeita à preclusão, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo.

7. A ausência de intimação prévia das partes para se manifestarem sobre o teor da RPV, antes de sua expedição, viola o disposto no art. 7º, § 6º, da Resolução CNJ nº 303/2019. A correção de tal vício é medida que se impõe para garantir a higidez do procedimento executivo e prevenir futuras alegações de nulidade.

8. A decisão de chamar o feito à ordem para sanar a irregularidade procedimental, embora postergue o pagamento, não acarreta prejuízo de difícil reparação ao credor, pois visa, em última análise, assegurar a segurança jurídica e a efetividade incontestável do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, para manter integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. As formalidades para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) constituem matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, o que autoriza o magistrado a, de ofício e a qualquer tempo, corrigir vícios procedimentais para assegurar a higidez da execução contra a Fazenda Pública.

2. A ausência de prévia intimação das partes sobre o teor da RPV, em violação a normativo do Conselho Nacional de Justiça, justifica a anulação do ato e dos subsequentes, incluindo a ordem de sequestro, sem que isso configure ofensa à segurança jurídica."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 7º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL N 0801316-83.2022.8.14.0032
ajuizado pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a demanda originária visa ao recebimento de honorários advocatícios fixados em favor do agravante por sua atuação como defensor dativo na Ação Penal nº 0800637-83.2022.8.14.0032. Após impugnação do Estado do Pará (ID 80120839), o juízo de primeiro grau, em sentença (ID 122688759), julgou parcialmente procedente o pleito, fixando o valor da condenação em R$ 6.715,58 (seis mil setecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) a título de principal, acrescido de R$ 671,55 (seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) de honorários sucumbenciais, totalizando o R$ 7.387,13. (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Com o trânsito em julgado certificado em 29/10/2024 (ID 130138628), foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor (RPV) em 12 de novembro de 2024, sendo uma para o valor principal (ID 131065122) e outra para a sucumbência (ID 131065123). Na mesma data, o Sr. Ruan Patrik peticionou informando seus dados bancários para o depósito (ID 131131231).

Diante do inadimplemento do ente público no prazo legal de dois meses, o agravante, em petição de 03/02/2025 (ID 136145458), requereu a intimação do executado para justificar o atraso e, em caso de inércia, o sequestro de valores via Sistema De Busca De Ativos Do Poder Judiciário (SISBAJUD).

Em 17/02/2025, o Juízo determinou a intimação do Estado do Pará para comprovar o pagamento em 10 (dez) dias (ID 137121289). O Estado, em sua manifestação (ID 137385940), alegou dificuldades operacionais com a implementação do Sistema de Execução Financeira e Orçamentária do Estado do Pará (SIAFE) e solicitou um prazo adicional de 60 (sessenta) dias.

O agravante refutou a justificativa e reiterou o pedido de sequestro (ID 137596391). Acolhendo o pleito, o juízo de primeiro grau, em decisão de 25 de fevereiro de 2025 (ID 137744725), DEFERIU o sequestro do montante de R$ 7.387,13. (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e treze centavos) das contas do Estado do Pará.

O Estado do Pará foi intimado dessa decisão e, em 15/03/2025, peticionou (ID 138916632) afirmando que, uma vez efetivada a medida constritiva, consideraria o débito pago, requerendo a quitação da dívida e a extinção do feito.

Contudo, em 16 de abril de 2025, antes da efetivação do bloqueio, o Juízo
a quo
, de ofício, proferiu a decisão interlocutória ora agravada (ID 141350069), nos seguintes termos:
"Em análise aos autos verifico que as RPVs expedidas na demanda foram expedidas sem os dados bancários do exequente, bem como sem a abertura de contas judiciais para que as quitações fossem efetuadas, ficando, dessa forma, prejudicado os pagamentos em tela, bem como quando das expedições das requisições de pagamento não foi aberto prazo para as partes se manifestarem sobre eventual(is) erro(s), motivo pelo qual, inclusive, o credor apenas apresentou seus dados bancários após referidas expedições, não tendo sido oportunizado ao executado o fornecimento de tais informações. (...) Ante o exposto, chamo o feito à ordem para determinar nova expedição de RPV nos autos (...)"
.

Insatisfeito, o Sr. Ruan Patrik interpôs o presente Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais que a decisão agravada viola a segurança jurídica e a preclusão consumativa, uma vez que a ordem de sequestro não foi objeto de recurso pelo Estado. Alega que a matéria de fundo (a suposta irregularidade na RPV) não foi arguida pelo executado em momento oportuno. Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a ordem de sequestro e, no mérito, o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida.

Em apreciação sumária dos autos, a relatora indeferiu o pleito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 26575466), defendendo a legalidade da decisão agravada, sob o argumento de que a correção do procedimento de pagamento é mais célere e benéfica ao credor.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ser tratar de ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia em analisar a regularidade da decisão de primeiro grau que, de ofício, chamou o feito à ordem para revogar anterior determinação de sequestro de verbas públicas e determinar a renovação dos atos de expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), por vício formal.

O agravante sustenta, em suma, que a matéria estaria acobertada pela preclusão, uma vez que a decisão que ordenou o sequestro não foi objeto de recurso pelo Estado do Pará.

Contudo, em que pese a argumentação do recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Sobre os pressupostos de aplicabilidade do efeito suspensivo, o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil (CPC), assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

O poder do magistrado de dirigir o processo (art. 139, CPC) inclui o dever de zelar pela regularidade dos atos processuais, podendo, a qualquer tempo, corrigir vícios que possam comprometer a validade e a eficácia da prestação jurisdicional. Este poder-dever de saneamento permite ao Juiz
"chamar o feito à ordem"
para retificar erros procedimentais, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública, as quais não se sujeitam à preclusão.

A correta expedição de uma Requisição de Pequeno Valor (RPV) é matéria de ordem pública, pois envolve o pagamento de verbas públicas e obedece a um rito estrito, disciplinado nacionalmente pela Resolução CNJ nº 303/2019 (atualizada pela Resolução CNJ nº 482/2022) e, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela Resolução TJPA nº 6/2022.

A Resolução CNJ nº 303/2019, em seu art. 7º, § 6º (com redação dada pela Resolução n. 482/2022), é categórica ao estabelecer que:

Art. 7º Os ofícios precatórios serão expedidos individualmente, por beneficiário.

(...)

§ 6º É vedada a apresentação pelo juízo da execução ao tribunal de requisição de pagamento sem a prévia intimação das partes quanto ao seu inteiro teor.

No caso dos autos, a decisão agravada constatou exatamente essa falha: não foi aberto prazo para as partes se manifestarem sobre os termos da requisição antes de sua expedição.

Adicionalmente, o art. 6º da mesma resolução do CNJ elenca uma série de dados que devem obrigatoriamente constar no ofício precatório, e o § 4º do mesmo artigo (incluído pela Resolução n. 482/2022) faculta aos tribunais prever que os dados bancários dos credores constem do ofício para fins de pagamento.

Art. 6º No ofício precatório constarão os seguintes dados e informações:

I – numeração única do processo judicial, número originário anterior, se houver, e data do respectivo ajuizamento;

II – número do processo de execução ou cumprimento de sentença, no padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, caso divirja do número da ação originária; .

III – nome(s) do(s) beneficiário(s) do crédito, do seu procurador, se houver, com o respectivo número no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou no Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, conforme o caso; .

IV – indicação da natureza comum ou alimentícia do crédito; .

V – valor total devido a cada beneficiário e o montante global da requisição, constando o principal corrigido, o índice de juros ou da taxa SELIC, quando utilizada, e o correspondente valor; .

VI – a data-base utilizada na definição do valor do crédito; .

VII – data do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão lavrado na fase de conhecimento do processo judicial; .

VIII – data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença, ou do decurso do prazo para sua apresentação; .

IX – data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu parcela incontroversa, se for o caso; .

X – a indicação da data de nascimento do beneficiário, em se tratando de crédito de natureza alimentícia e, se for o caso, indicação de que houve deferimento da superpreferência perante o juízo da execução; .

XI – a natureza da obrigação (assunto) a que se refere à requisição, de acordo com a Tabela Única de Assuntos – TUA do CNJ; .

XII – número de meses – NM a que se refere a conta de liquidação e o valor das deduções da base de cálculo, caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA, conforme o art. 12-A da Lei n. 7.713/1988; .

XIII – o órgão a que estiver vinculado o empregado ou servidor público, civil ou militar, da administração direta, quando se tratar de ação de natureza salarial, com a indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista, caso conste dos autos; .

XIV – quando couber, o valor:

a) das contribuições previdenciárias, bem como do órgão previdenciário com o respectivo CNPJ; .

b) da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; .

c) de outras contribuições devidas, segundo legislação do ente federado. .

XV – identificação do Juízo de origem da requisição de pagamento; .

XVI – identificação do Juízo onde tramitou a fase de conhecimento, caso divirja daquele de origem da requisição de pagamento; .

XVII – no caso de sucessão e/ou cessão, o nome do beneficiário originário, com o respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ, conforme o caso.

(...)

§ 4º Norma própria dos tribunais poderá prever que os dados bancários dos credores constem do ofício precatório para fins de pagamento.

A decisão agravada apontou que as RPVs foram expedidas sem os dados bancários, que só foram fornecidos posteriormente pelo credor, sem que se oportunizasse ao executado o contraditório sobre tais informações.

Portanto, ao identificar tais vícios, o magistrado agiu em conformidade com seu poder-dever de direção processual. A correta formação e expedição do ofício requisitório é condição de procedibilidade para o pagamento e, consequentemente, para a eventual medida coercitiva de sequestro. Uma RPV expedida com vício formal pode ser considerada nula, contaminando os atos subsequentes. A atuação do magistrado, ao determinar a correção do ato, não foi abusiva; ao contrário, foi uma medida prudente para evitar futuras alegações de nulidade e garantir que a execução tramite de forma hígida.

Nessa mesma linha, quando da análise do pedido liminar, esta relatoria já havia pontuado:

"
Com efeito, a decisão agravada limitou-se a retificar os procedimentos de expedição das RPVs, diante da ausência de dados bancários do exequente no momento da requisição, bem como da inexistência de conta judicial previamente aberta. Tal providência visou garantir a higidez do procedimento de pagamento e assegurar o contraditório, evitando equívocos ou nulidades futuras
(...)".

Ademais, não se vislumbra prejuízo grave ou de difícil reparação ao agravante. A decisão agravada não extinguiu a execução nem negou o direito ao crédito; apenas determinou a repetição de um ato processual para sanar um vício. Embora possa causar um ligeiro atraso, a medida visa, em última análise, a assegurar que o pagamento ocorra de forma segura e incontestável.

Portanto, a conduta do juízo de primeiro grau está amparada no poder de direção do processo, visando à observância de normas de ordem pública que regem a execução contra a Fazenda Pública, não havendo que se falar em ofensa à preclusão ou à segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter na integra o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025